Tribunal: TJMT
Processo: 1033942-20.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033942-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR VILELA SAUDER - CPF: 046.265.561-08 (RECORRENTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0032-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1033942-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1033942-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

João Vitor Vilela Sauder

Recorridos
:
Mastercard Brasil Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO
DE CONSUMO
- INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
-
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE
-
BLOQUEIO PREVENTIVO
-
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidencia-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude recebedoras de crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033942-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1033942-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

João Vitor Vilela Sauder

Recorridos
:
Mastercard Brasil Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
João Vitor Vilela Sauder

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

202539788

):
julgou
improcedente
o pedido contido na inicial
, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da conduta do banco recorrido
em adotar medidas de segurança conferidas às instituições financeiras.

Recurso Cível Inominado
(Id.

202539796

): requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
(Id.
204293651

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033942-20.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1033942-20.2023.8.11.0001

Recorrente:

João Vitor Vilela Sauder

Recorridos
:
Mastercard Brasil Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
João Vitor Vilela Sauder
em face de
Mastercard Brasil Ltda. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega que, em síntese, no dia 24 de agosto de 2022, houve o estorno indevido em sua conta bancária, no valor de R$ 85.223,04 (oitenta e cinco mil duzentos e vinte e três reais e quatro centavos), bem como bloqueio de seu cartão de crédito e do seu acesso à conta corrente. Aduz que, em decorrência do indevido bloqueio do cartão de crédito, perdeu pontos de milhas acumulados pelo recorrente, os quais totalizavam a quantia de, aproximadamente, 100 (cem) mil pontos, razão pela qual objetiva a indenização por danos morais e a restituição dos pontos de milhas expirados durante o período do referido bloqueio.

Em contraponto, a
instituição financeira
sustenta que no dia 26 de agosto de 2022 recebeu um ofício da autoridade policial a qual determinava o bloqueio da conta e de eventuais valores existentes nela, sob o argumento de que o recorrente estava sendo investigado por crime de furto qualificado.

Registre-se que os bloqueios em conta, como no caso em tela, têm como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude.

Além disso, compete à instituição bancária avaliar a justificativa e os documentos da licitude da movimentação bancária, juntamente com a análise do perfil do cliente (movimentação financeira, renda e profissão) com a compatibilidade da transação realizada.

Assim, percebe-se que a conduta do banco recorrido teve como objetivo impedir a movimentação em contas que apresentem indícios, constatação ou formalização de fraude.

Portanto,
restou demonstrado que o banco recorrido agiu de forma correta, bem como não há como imputar qualquer responsabilidade à instituição que apenas cumpriu com os ditames contratuais.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

No que tange ao dano moral, tem-se que a
irresignação do recorrente não comporta provimento, tendo em vista que
não ficaram demonstrados nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE - BLOQUEIO PREVENTIVO – SUSPEITA DE FRAUDE -
REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ATO IRREGULAR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10490725520208110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/05/2023)

Por fim,
no que tange ao ressarcimento dos pontos, não restou comprovado nos autos a quantidade de pontos expiradas, ônus que lhe compete. Dessa forma, não houve qualquer vício na prestação de serviço dos recorridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024